Tribunal: TJDFT
Processo: 0714182-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714182-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 47717759 formulado pela agravante FVO - BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e concedo prazo de 5 (cinco) dias para juntada do endosso da apólice de garantia. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora